Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-71.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1000240-71.2022.811.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
Agravante: Cleumar Bettega
Agravado: Estado de Mato Grosso e Município de Juína /MT
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína – MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão judicial prolatada nos autos no 1000068-06.2022.8.11.0025, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT, que declinou a competência para a Seção Judiciária da Justiça Federal de Juína/MT, pelo fornecimento doo medicamento ABIRATERONA 250 mg, 120 comprimidos ao mês, por ter sido diagnosticado, em junho de 2018, ser portador de neoplasia de próstata – CID C61 estágio IV, com metástases ósseas. Eis o que consta na decisão agravada:
“Sendo assim, havendo pedido expresso de deferimento da dispensação de medicamento oncológico (ABITERONA 250mg), cuja questão de fundo é o valor do ressarcimento dos recursos necessários para aquisição do tratamento pretendido, deve a União compor o polo passivo da lide e o feito, por consequência, ser remetido à Justiça Federal, já que o juízo estadual não possui competência nem para impor, diretamente à União, a obrigação pretendida na inicial, nem para compeli-la a ressarcir o ônus financeiro suportado pelo UNACON em eventual aquisição do fármaco.
Por conseguinte, DECLINO DE COMPETÊNCIA, nos termos do que preconiza o art. 45 do NCPC c/c art. 64, § 2o do mesmo Codex, determinando a remessa dos autos, com baixa na distribuição, para a Seção Judiciária da Justiça Federal Comum de Juína/MT, para processamento e julgamento da ação civil em comento.
Alega que há prevalência da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como decidiu o STF no Tema de repercussão geral no 793, por isso a critério da parte da autora a ação poderia ser proposta em desfavor de apenas um dos entes federativos, de todos ou de alguns destes (Estado-membro/Município), e o fez em face do Estado e do Município para maior efetividade do direito à saúde.
Assevera que, a vista do Tema no 500 do STF, em apenas uma hipótese a União Federal obrigatoriamente deverá ser demandada, qual seja: quando o medicamento solicitado não possuir registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Mas o medicamento solicitado possui registro na ANVISA e que impor a federalização da judicialização da saúde implica verdadeira barreira ao acesso à justiça a ser suportada de forma mais significativa justamente pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, levando-as a uma invisibilidade social.
Ao final requer a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, a fim de que seja determinado o prosseguimento da demanda no juízo de origem, qual seja, a Justiça Estadual para análise da tutela de urgência requerida em petição inicial pelo juízo a quo;
É o breve relato. Fundamento de decido.
É certo que na tese de Repercussão Geral no Tema 793 o STF decidiu: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
No entanto, em recentes julgamentos ocorridos no dia 22/03/2022, a primeira Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Reclamações no 49890 e 50414 ajuizadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul (MS) contra decisões do Tribunal de Justiça local, a Turma decidiu que, em demanda para fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o processo, sem prejuízo da presença do Estado de Mato Grosso do Sul ou do município na relação processual.
Eis o que consta em ambas as decisões das referidas Reclamações: “A Turma, por unanimidade, julgou procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o envio dos autos à Justiça Federal, mantida a medida liminar concedida na origem até que o direito seja apreciado pelo Juízo competente, nos termos do voto do Relator. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Primeira Turma, 22.03.2022”.
Neste caso, o Agravante está sendo representado pela Defensoria Pública Estadual, pelo que consta na própria cidade de Juína/MT há uma Seção Judiciária da Justiça Federal, na verdade com a declinação da competência os autos serão encaminhados à Justiça Federal, que apreciará a pretensão autoral contido na petição inicial, poderá reforçar o pedido de fornecimento do referido medicamento aquela Justiça, em tese não haverá prejuízo.
Ante o exposto, diante das decisões do Supremo Tribunal Federal, nas Reclamações no 49890 e 50414, indefiro o pedido de concessão de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida, mas deve lhe ser encaminhado cópia desta decisão.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de abril de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator